Tribunal: TJSP
Processo: 9000081-60.2013.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 1998 a 2001 - Município de São Paulo – Improcedência dos Embargos em primeira instância – ISS que deve incidir, no caso, sobre prestação dos serviços bancários e não sobre operações financeiras – Contrato de "Floor Plan" tipicamente de operação financeira com intuito de fornecer provisões rotativas, às empresas pertencentes ao seu Grupo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 1998 a 2001 - Município de São Paulo – Improcedência dos Embargos em primeira instância – ISS que deve incidir, no caso, sobre prestação dos serviços bancários e não sobre operações financeiras – Contrato de "Floor Plan" tipicamente de operação financeira com intuito de fornecer provisões rotativas, às empresas pertencentes ao seu Grupo Econômico – Contrato de "Floor Plan" e Termo de Acordo de Rateio que não encontram tipificação na tributação pretendida – Tributação sobre intermediação, não configurada nos autos – Intermediação de instituição financeira isenta de tributação, nos termos dos itens 45 e 47, da Lei Municipal no 10.423/87 – Autos de Infração e Certidão com capitulação legal no item 49 da Lei Municipal no 10.423/87 – Processo Administrativo julgado improcedente com fulcro em capitulação legal divergente da apurada no auto de infração – Impossibilidade, a teor da falta de preenchimento das hipóteses do artigo 149 do CTN – Débitos tributários desconstituídos e consequente extinção do executivo fiscal – Embargos acolhidos - Sucumbência invertida, com a fixação dos honorários nos percentuais mínimos, do art. 85 § 3o do CPC – Sentença reformada – Apelo do embargante provido.